Tribunal: TJMT
Processo: 1025066-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025066-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), RUI RAMOS RIBEIRO - CPF: 346.327.001-34 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (PROCURADOR), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – NÃO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA À SUBSISTÊNCIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025066-16.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

RUI RAMOS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para reformar a decisão agravada que
determinou a
penhora de
15% (quinze por cento) dos proventos mensais do mesmo.

Em suma, a cooperativa embargante requer o acolhimento dos presentes declaratórios para sanar suposta omissão quanto à necessária observância de precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, segundo o qual é desnecessário o esgotamento de diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
online
(sistemas BACEN JUD, RENAJUD ou INFOJUD) em execução civil ou execução fiscal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas no Id 163949699, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – NÃO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA À SUBSISTÊNCIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.” (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016)
.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, o caso não se trata de mera constrição de valores via Sisbajud, mas sim de penhora salarial, e consta no julgado que
“
não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos do executado - aqui agravante,
enquanto não esgotados os demais meios de execução
, eis que representaria intervenção mais gravosa à sua subsistência
.

Nesse cenário,
os autos de origem revelam que não houve qualquer ato posterior capaz de ensejar a reapreciação da matéria já decidida por este Tribunal
, já que consta apenas a declaração de impedimento pelo juiz anterior com encaminhamento ao seu substituto legal que, após, novo pedido de pesquisa via Sisbajud realizado pelo exequente/agravado proferiu a decisão ora combatida
”
– sic.

Dessa forma, a matéria discutida já tinha sido objeto de discussão em outro recurso de agravo de instrumento e que não houve qualquer ato posterior a ensejar a reapreciação das alegações, não havendo se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023